Tribunal: TJDFT
Processo: 0755119-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra da MMa. Juíza em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu em preventiva a prisão em flagrante de THIALISSON SILAS MACEDO SANTOS, tido como incurso na suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 54741160), a d. defesa esclarece que se trata de Prisão Preventiva decretada em audiência de custódia no bojo dos autos no 0753110-92.2023.8.07.0001 (Inquérito Policial), realizada com suporte no Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do ora paciente, preso pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento, em síntese, na necessidade de garantia da ordem pública. Como se pode observar, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2023, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de droga. Segundo esclarece a d. Autoridade policial, em virtude de um patrulhamento, após denúncia do serviço de inteligência da PMDF, flagrou o paciente em atividade suspeita equivalente à traficância de entorpecentes, já que “(...) a informação descreveu que havia cerca de quatro indivíduos no comércio, sendo visto movimento suspeito de tráfico de drogas, inclusive com as características físicas do suposto autor (blusa cor azul escura, com um cordão de prata longo no pescoço). Chegando ao local, lograram êxito em localizar o indivíduo, identificado como THIALISSON SILAS MACEDO SANTOS”. (ID 54741161, pág. 5). Durante a abordagem policial, foram apreendidos “diversas substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da mercancia ilícita de drogas, a saber: duas balanças pequenas, uma balança grande aproximadamente cem gramas de cocaína, duas porções de haxixe, (dois frascos de lança perfume, uma tesoura e vários materiais para ‘endolação’ do lança perfume e o papel da cocaína” (ID 54741161, pág. 5). Na audiência de custódia, a segregação foi considerada necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato reportado, além do histórico do paciente. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário e sua esposa passa por gestação de cinco meses, o que a deixaria em situação de desamparo. Alega que a r. decisão constritiva não indicou a gravidade dos atos supostamente delituosos praticados pelo paciente e que poderiam demonstrar sua periculosidade. Argumenta que os elementos constantes dos autos não evidenciam vinculação do paciente com a traficância ou dedicação às práticas criminosas. Aventa a perspectiva de o paciente vir a ser beneficiado pela figura do tráfico privilegiado, caso condenado. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, em sede de liminar, e pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense na data de hoje, 30/12/2023 (sábado), às 22h21, para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos e do caderno processual de origem – IP 0753110-92.2023.8.07.0001, em curso na MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – a notícia de que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, a MM.a Juíza atuante no Núcleo de Audiência de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Trata-se de tráfico de entorpecentes. Os policiais foram ao local após relatos de tráfico de drogas em um comércio, em um bar, que seria efetuado por cerca de quatro indivíduos no comércio. O autuado possuía as características descritas e foi encontrado em seu veículo 01 (uma) porção de cocaína. O sogro do autuado afirmou que suspeitava da prática de comércio de entorpecentes em sua residência. No cômodo ocupado pelo autuado foram encontradas porções de drogas e petrechos típicos para difusão ilícita de drogas, três balanças, cocaína, duas porções de haxixe, dois frascos de lança perfume, uma tesoura e vários materiais para ''endolação'' do lança perfume e o papel da cocaína. O autuado é jovem e possui passagens quando menor. Foi aplicada medida socioeducativa de internação pela prática do fato análogo à tentativa de homicídio. Quando maior, respondeu a processo por delitos de trânsito. Diante das informações acerca do histórico do autuado, vislumbro que este se envolveu em outros delitos graves. As medidas ressocializadoras aplicadas enquanto menor foram insuficientes e, se colocado em liberdade, certamente voltará a se envolver em situações semelhantes. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIALISSON SILAS MACÊDO SANTOS, filho de LINDOMAR TIBURTINO DOS SANTOS e de ZENEIDE OLIVEIRA MACÊDO SANTOS, nascido em 06/08/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação”. Por esse motivo, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus. A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual e no atual estágio incipiente da persecução criminal, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Pesam contra o paciente as declarações prestadas em delegacia pelos policiais responsáveis pelo flagrante (IP no 0753110-92.2023.8.07.0001 – autos de origem), a apreensão dos itens elencados nos Autos de Busca e Apreensão de ID 54741161 – pág. 14/15 e atestados pelo Laudo Pericial de Exame Preliminar de ID 54741161 – pág. 16/25, dentre eles, diversas substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da mercancia ilícita de drogas, a saber: duas balanças pequenas, uma balança grande aproximadamente cem gramas de cocaína, duas porções de haxixe, (dois frascos de lança perfume, uma tesoura e vários materiais para ‘endolação’ do lança perfume e o papel da cocaína. Noutro giro, colhe-se da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. No particular, soergue-se nítida a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, tendo em vista a relevante quantidade e variedade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse. Deveras, o fracionamento de toda a droga apreendida resultaria na produção de inúmeras porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. Com efeito, apesar de tecnicamente primário, o paciente ostenta ao menos dois registros na Vara da Infância e Juventude, sendo que em uma delas cumpriu medida socioeducativa por ato análogo ao crime de homicídio tentado (ID 182870874 – IP 0753110-92.2023.8.07.0001). Acrescente-se, também, ter respondido a processo por delito de trânsito após atingir a maioridade. Sendo assim, ainda que por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que existe fundamento idôneo para amparar a custódia cautelar do paciente, em virtude do histórico de reiteração delitiva. No particular, o c. STJ em sua jurisprudência consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Diante desse cenário, conclui-se que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por si só, já seria suficiente para impor-lhe a constrição corporal provisória. Dessa maneira, as circunstâncias do caso concreto são fatores denotativos de que sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Tampouco milita em favor da restituição da liberdade do paciente o fato de sua esposa estar aguardando um filho dele, o que deixaria tal pessoa em situação de desamparo. Veja-se, a propósito, que a opção do paciente de submeter-se ao risco de ser flagrado pelas autoridades policiais mantendo em seu carro e em sua casa inúmeras porções de maconha e cocaína – como, de fato, se deu – evidencia que prover amparo familiar não é objeto de preocupação central na sua vida, nada sugerindo que, se posto em liberdade, ele irá verdadeiramente dedicar-se aos membros familiares. Desse modo e tendo em conta o que consta dos autos, vislumbra-se sem sombra de dúvida a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jair Soares, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023, à 00h08. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)